Tribunal: TJSP
Processo: 2006863-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000157708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2006863-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JULIANA DA SILVA PINTO, é agravado MARIO SERGIO
MARQUES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23.160
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006863-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DA LAPA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA
AGRAVANTE: JULIANA DA SILVA PINTO
AGRAVADO: MARIO SERGIO MARQUES
INTERESSADOS: SILVIA APARECIDA SCACHETTI MARQUE E RICARDO
APARECIDO SCACHETTI MARQUES
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Liminar. Deferimento. Controvérsia a
respeito da natureza da posse da ré. Requisitos exigidos no artigo
561, do Código de Processo Civil que, ao menos em cognição
sumária, não restaram comprovados e demandam instrução
processual. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 30) que deferiu a liminar
de reintegração de posse pleiteada pelos ora agravados.
Sustenta a agravante, em breve síntese, que a liminar deve ser
revogada, tendo em vista que não ocupa o imóvel na condição de comodatária,
mas sim de coproprietária, afirmando tê-lo adquirido na constância de seu
casamento, com o filho dos autores-agravados, que teve fim em agosto de 2018.
Recurso tempestivo, respondido e processado com efeito suspensivo. VOTO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de possessória movida pelos ora agravados, na
qual foi deferida liminar de reintegração de posse. O pedido veio fundado na
alegação de esbulho praticado pela agravante, consistente na recusa de
desocupação do imóvel, após solicitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A agravante, por outro lado, afirma que sua posse é legítima e não
decorre de comodato. Narrou que, enquanto casada com o filho dos agravados, no
período de 2006 a 2018, adquiriram o imóvel, que, contudo, foi registrado em nome
dos pais do ex-cônjuge para fins de aprovação de financiamento imobiliário. Alegou,
ainda, que os agravados jamais exerceram posse sobre o bem.
O título de domínio do imóvel é inclusive objeto de ação anulatória,
cujo ajuizamento noticiou a recorrente (processo no 1081123-33.2019.8.26.0100).
Assim, em superficial e sumária cognição, não se pode confirmar a
existência inequívoca de esbulho, de modo que se impunha o indeferimento do
pedido liminar, ressaltando-se haver necessidade de melhor avaliação dos fatos em
regular instrução.
É dizer, por ora, a prova produzida não autorizava o atendimento da
pretensão, impondo-se a reforma da decisão para indeferir a liminar. E, à evidência,
a ordem de reintegração de posse poderá acarretar à agravante o risco de dano
grave e de difícil reparação.
A respeito, precedentes desta Corte:
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO Manutenção da posse - Mãe do
'de cujus', herdeira do imóvel, deseja a reintegração liminar de posse
de imóvel contra a ex-mulher de seu filho - Inteligência do art. 1.831,
CC - Jurisprudência pacífica do STJ que reconhece à companheira o
direito real de habitação sobre o imóvel em que convivia com o 'de
cujus' - Direito à reintegração liminar de posse que encontra óbice
em norma que autoriza a permanência da agravada Manutenção
da posse da companheira
Justiça gratuita - Na hipótese, a
documentação acostada nos autos não demonstra a sua
impossibilidade de financiar a lide sem prejuízo de sua subsistência -
Decisão mantida - Recurso não provido*
(Agravo de Instrumento 2073915-92.2016.8.26.0000; Relator (a):
Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 27/09/2016)
“POSSESSÓRIA. LIMINAR. POSSE DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE
SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E
ASCENDENTES. ART. 1.838 DO CC. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ART.
1.831 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse movida
pelos ora agravantes contra a agravada, tendo por objeto um imóvel
que compõe o espólio deixado pelo falecimento de Manoel Milton dos
Santos, indeferiu o pedido de concessão de liminar. 2- Posse da
agravada sobre o imóvel que, a princípio, afigura-se legítima, diante
dos elementos do caso concreto e do que dispõem os arts. 1.831 e
1.838, ambos do CC. 3- Agravo de instrumento não provido. “
(Agravo de Instrumento 2165963-07.2015.8.26.0000; Relator (a):
Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 16/02/2016)
Por tais razões, neste momento, e sem prejuízo de melhor análise
dos elementos probatórios no curso do processo, recomenda-se a manutenção do
status quo atual, pois não se demonstrou de forma clara o alegado esbulho.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator